Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743634-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CLP ENGENHARIA LTDA, BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0705278-63.2023.8.07.0001 apresentado por CLP ENGENHARIA S/A E BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS: “A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende nos ID ́s no 165745545 a 165744194. A parte exequente concordou com os cálculos (ID no 165744194) A parte executada impugnou a planilha, pois entende que não houve o abatimento dos valores das parcelas já pagas. Entendo que não assiste razão a parte executada, eis que conforme se depreende da manifestação técnica da Contadoria Judicial foi discriminado de forma pormenorizada o valor devido e os valores pagos, não tendo a parte executada apresentado de forma consistente o equívoco nos cálculos realizados, por esta razão indevido o cálculo apresentado pela executada. Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, no dia 11/05/2023, em R$ 3.562.885,03 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos). O débito total, atualizado em 18/07/2023, foi quantificado em R$3.571.567,30 (três milhões quinhentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos). A parte exequente postula pela penhora de percentual de faturamento da empresa executada e a juntada integral do resultado da consulta via ERIDF (ID no 161199484). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Assim, antes da análise do pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa, fica a parte exequente intimada a diligenciar os cartórios de registro de imóveis para comprovar a eventual existência de bens imóveis de propriedade da parte executada. Ressalto que este juízo não tem a possibilidade de anexar tal pesquisa eis que o sistema ERIDF foi descontinuado, e que a pesquisa por bens pode ser realizada pela parte no portal https://www.registrodeimoveis.org.br/servicos, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Prazo: 15 dias. I.” – ID 169451736 dos autos n. 0705278-63.2023.8.07.0001; sublinhei. Os embargos de declaração opostos por CLP ENGENHARIA LTDA E BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 170031668 – origem) foram rejeitados (ID 171945531 – origem). Nas razões recursais, o agravante JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação: “Ao invés de explanar os argumentos pelos quais o fizeram concluir que a impugnação apresentada pela Agravante não é suficiente para impugnar os cálculos, se beirou a proferir posicionamentos totalmente parciais e genéricos” (ID 52303186, p.6). Alega que “Conforme detalhado na origem na impugnação aos cálculos da contadoria, em verdade o valor final devido é de R$ 3.467.431,97 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) conforme descritivo de cálculos” (ID 52303186, p.7). Ressalta “a expressiva monta do débito exequendo na cifra de mais de TRES MILHÕES DE REAIS, tendo tido uma diferença expressiva de mais de CEM MIL REAIS entre o valor apontado pela contadoria judicial e a impugnação apresentada pela Agravante” (ID 52303186, p.8). Sustenta que “O excesso da cobrança configura claro enriquecimento sem causa por parte do credor, pois possibilita o recebimento de montante que não lhe é devido, às custas da Agravante. Tal enriquecimento é vedado no ordenamento jurídico” (ID 52303186, p.8). Aduz excesso de execução: “ao contrário do entendimento exarado pelo juízo de origem, caso efetivamente se leve em consideração os termos da manifestação técnica da contadoria judicial ID 165745545, tem-se que o real valor devido na data do requerimento do cumprimento definitivo de sentença era de R$ 3.524.667,59 (três milhões quinhentos e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) ( ) Entretanto, na Decisão agravada o douto juízo de origem considerou que não houve excesso, mencionando equivocadamente que a contadoria judicial concluiu que o valor devido em 11/05/2023, era de R$ 3.562.885,03 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos) o que não procede conforme supracitado” (ID 52303186, p.p.10/11). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, diz que “é notório o perigo da demora e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no fato de que se não houver concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a Agravante sofrerá medidas constritivas de valor a maior em nada menos do que R$ 104.129,23 (cento e quatro mil, cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos). A probabilidade de provimento do recurso é verificada pelo fato de que o magistrado de origem padeceu suprimiu as disposições legais supracitas e ainda, sequer levou em consideração os argumentos lançados na impugnação aos cálculos da contadoria e ainda, conforme tese subsidiaria, em verdade sequer observou corretamente, com as devidas, os próprios termos do parecer técnico apresentado pela contadoria judicial que deixou expresso o claro excesso de execução de no mínimo R$ 38.217,44 (trinta e oito mil duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos).” (ID 52303186, p.14). Por fim, requer a “concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada, e no mérito que seja reformada a decisão agravada com o fito de que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para apreciação da impugnação aos cálculos apresentada pela Agravante.” (ID 52303186, p.15). Preparo regular (ID 52303187 e 52303188). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Conforme relatado, o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação. Nenhuma razão. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). E a decisão agravada não se limitou a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem empregou conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignorou pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limitou a invocar genericamente precedente. Ao contrário, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, razão pela qual, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto em 02/02/2023 por CLP ENGENHARIA LTDA e BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS (agravados) contra JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (agravante) pelo qual os credores/agravados buscam o pagamento de R$ 2.812.057,19 (dois milhões oitocentos e doze mil e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) atualizado à época, sendo que CLP ENGENHARIA LTDA é credora da quantia principal de R$ 2.590.341,04 e BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS é credor da importância de R$ 221.716,15 referente à condenação em honorários sucumbenciais na ação principal (ID 148441269 dos autos de origem). Apresentaram planilhas de cálculo (IDs 148441285 e 148441286 – origem). Em 06/02/2023, ainda em sede de cumprimento provisório de sentença, determinada a intimação do executado/agravante para pagamento do débito ou apresentação de impugnação (ID 148522963 – origem). Os exequentes/agravados apresentaram novas planilhas de cálculo “com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil”, totalizando os montantes de R$ 2.892.830,34 para CLP ENGENHARIA LTDA e R$ 561.364,12 para BORJA CAMPOS DUARTE ADVOGADOS (ID 152145332 – origem). O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou excesso de execução no valor de R$ 63.009,81, reconhecendo como incontroverso o importe de R$ 2.749.047,38 atualizado em 10/03/2023. Explicou que o cálculo dos exequentes não considerou parcelas fixas pagas a maior pela executada, que devem ser abatidas do valor apurado pelos exequentes (ID 153684549 – origem). Com o trânsito em julgado da ação principal, o processo passou a tramitar como cumprimento definitivo de sentença (ID 158795795 – origem), e os exequentes requereram o aditamento para incluir a majoração de honorários sucumbenciais, apontando como débito total o montante de R$ 3.562.885,03 (IDs 158349765 e 158349772 – origem). A executada requereu o envio dos autos à Contadoria (ID 162795216 – origem), pedido que foi deferido pela decisão de ID 163367527. A Contadoria apresentou cálculos e manifestação técnica, segundo os quais o débito total, atualizado em 18/07/2023, foi quantificado em R$ 3.571.567,30 (ID 165745545 – origem). Os exequentes requereram a homologação dos cálculos (ID 167387115 – origem) e o executado apresentou impugnação, alegando atualização indevida dos valores e excesso de R$ 104.129,23 (ID 168553010 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação do executado/agravante e homologados os cálculos da Contadoria. Conforme relatado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento, alegando, em suma, excesso de execução. Pois bem. Na manifestação técnica apresentada pela Contadoria, foi apontado excesso nos cálculos dos exequentes no montante de R$38.217,44 (trinta e oito mil duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) em 11/05/2023 (ID 165744192, p.6): “28. Em 11/05/2023, data do pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo, com aditamento da quantia cobrada, calculamos o débito em R$3.524.667,59 (três milhões quinhentos e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). 29. Ao ID 158349772 o autor cobrou a importância equivalente a R$3.562.885,03 (três milhões quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), resultando em um excesso no importe de R$38.217,44 (trinta e oito mil duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), em 11/05/2023. 30. O débito total, atualizado em 18/07/2023, foi quantificado em R$3.571.567,30 (três milhões quinhentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos).” - sublinhei. A Contadoria concluiu que, na data do pedido de conversão do cumprimento provisório em definitivo, o valor correto seria o de R$ 3.524.667,59 (três milhões quinhentos e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), e não o apontado pelos exequentes, de R$ 3.562.885,03 no ID 158349772 dos autos de origem. No entanto, na decisão agravada, o juízo a quo homologou a quantia de R$ 3.562.885,03 (três milhões quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), que foi a quantia considerada equivocada pela Contadoria, e não considerou o excesso apurado. Portanto, em princípio, os cálculos não poderiam ter sido homologados, porque não foi reconhecido o excesso de execução apontado na Manifestação Técnica da Contadoria Judicial, e o valor homologado não foi o valor calculado pelo órgão técnico. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Atente-se para julgamento na mesma sessão para a qual for pautado o Agravo de Instrumento no 0743199-59.2023.8.07.0000. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora